Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-19.2022.8.11.0044
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001971-19.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE JOSE PEREIRA - CPF: 023.455.171-23 (APELANTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que o condenou, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), além do pagamento de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as buscas pessoal e veicular realizadas configuram nulidade por ausência de fundada suspeita; (ii) analisar se há elementos probatórios suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As buscas pessoal e veicular realizadas pela polícia são lícitas, pois ocorreram em contexto de ronda ostensiva e preventiva em local sabidamente frequentado por suspeitos de tráfico de drogas, situação que justifica a abordagem policial conforme o art. 244 do Código de Processo Penal.

4.

O comportamento nervoso e contestador do apelante durante a abordagem constitui fundada suspeita, suficiente para legitimar a busca, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A confissão espontânea do apelante sobre o porte da arma de fogo e munições, antes mesmo da efetivação da busca veicular, legitima a ação policial, afastando qualquer ilegalidade na obtenção da prova.

6.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial da arma e munições, os quais demonstram que o apelante portava uma pistola calibre 38 e munições, sem autorização legal.

7.

A autoria do crime está igualmente comprovada pela confissão espontânea do apelante e pelos depoimentos dos policiais, os quais foram prestados sob o crivo do contraditório e são corroborados pelas demais provas dos autos.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece que os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas, têm valor probatório suficiente para fundamentar a condenação.

9.

Não há elementos que demonstrem coação ou irregularidade na abordagem, sendo a sentença condenatória mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A busca pessoal e veicular realizada com fundada suspeita decorrente de comportamento nervoso e situação típica de ronda preventiva não configura nulidade, mesmo sem mandado judicial.

2.

A confissão espontânea do acusado durante a abordagem policial legitima a revista e constitui elemento probatório relevante para a condenação.

3.

Depoimentos de policiais colhidos sob contraditório têm valor probatório para sustentar a condenação, especialmente quando corroborados por outras provas materiais.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 180.748/SP; STJ, 6ª Turma, HC 889.618-MG.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
JORGE JOSE PEREIRA
, contra sentença editada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003,
à pena privativa de liberdade de 02 (cinco) anos de reclusão
, a ser
cumprida em regime aberto
, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária; bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID 240668803).

Em suas razões, a defesa alega,
preliminarmente,
a nulidade das buscas pessoal e veicular, bem como de todas as provas delas decorrente, sob o argumento de que não haviam fundadas suspeitas capazes de justificar a diligência policial. Uma vez,
não reconhecida a referida nulidade,
o apelante pleiteia
no mérito
sua absolvição do delito que lhe é imputado, ante a ausência de provas para sustentar a condenação (ID 264110265).

Nas contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento do recurso defensivo (id. 268121752).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA
é pelo
provimento do recurso,
nesses termos:

“Recurso de Apelação Criminal. Porte de Arma de Fogo/Munição de Uso Permitido. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a declaração da nulidade das provas decorrentes das buscas pessoal e veicular. Acolhimento. Ausência de fundadas suspeitas da ocorrência/prática de crime. Requerida a absolvição. Procedência. Ausência de provas capazes de sustentar a condenação. Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia em id. 108049108:

“No dia 08 de abril de 2021, por volta das 21h30min, na Avenida Bandeirantes, Vila Concordia, próximo ao local conhecido como Bar do Caetano, neste Município e Comarca de Paranatinga/MT,
o denunciado JORGE JOSÉ PEREIRA, com consciência e vontade, portava e transportava, no interior do porta-luvas do veículo Toyota Hillux
, placas QBA9H38, arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) pistola calibre 380, marca Bersa, número de série E88788, automática, devidamente municiada com 07 (sete) munições intactas, calibre 380 ogival, sendo 05 (cinco) da marca CBC, 01 (uma) da marca Winchester e 01 (uma) de marca não identificada, o que fazia sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nos termos da Portaria n.º 1.222/2019 do Ministério da Defesa, conforme boletim de ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Exame Pericial em Arma de Fogo e Munições 210.2.03.2022.004169-01.

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL / VEICULAR – ABSOLVIÇÃO

A defesa alega nulidade da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares, sob o argumento de ausência de fundada suspeita e de autorização para a revista veicular.

Por consequência, ante a inexistência de provas, pede a absolvição do réu.

Contudo,
razão não assiste
ao Apelante.

Primeiramente, vale ressaltar que a busca pessoal e a busca em veículo são admitidas no ordenamento jurídico brasileiro independentemente de mandado judicial, desde que presentes os requisitos previstos no artigo 244 do Código de Processo Penal. Conforme o mencionado dispositivo, a busca pessoal poderá ser realizada nos casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. A jurisprudência tem assentado que a busca veicular, por sua vez, equipara-se à busca pessoal, prescindindo, assim, de mandado judicial quando presentes os mesmos requisitos de fundada suspeita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. PROCEDIMENTO DE ROTINA E FISCALIZAÇÃO EM RODOVIA . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 . Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n. 180.748/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) 2.
No caso, o paciente foi abordado durante uma fiscalização de rotina promovida por policiais com o intuito de averiguar a ocorrência de infração administrativa de trânsito (o veículo possuía película no vidro que impedia a visualização dos passageiros), o que justificou a ação policial . Após ordem de parada, percebeu-se no interior do veículo fardos característicos para embalar drogas, bem como forte odor de maconha, o que justificou a busca veicular/pessoal. Na abordagem foram apreendidos 25kg de maconha e 1kg de crack.3. Assim, inexiste ilegalidade na abordagem realizada pela polícia, pois a busca pessoal/veicular foi exercida dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva .4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no HC: 885796 SP 2024/001511-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)

No presente caso, ressai dos autos que policiais militares estavam realizando rondas ostensivas e preventivas em bares da cidade, notadamente em locais conhecidos por serem frequentados por pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e organizações criminosas.

Durante a abordagem de um grupo de homens, o Apelante demonstrou comportamento nitidamente nervoso e passou a questionar veementemente a ação policial. Essa atitude, somada ao contexto de fiscalização em local sabidamente frequentado por suspeitos, revelou-se suficiente para configurar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do CPP.

Os depoimentos colhidos em juízo corroboram a narrativa dos fatos.
Os policiais militares Valbanir Glauber Bello e Raiann Gomes Bezerra Rodrigues
afirmaram que, diante do comportamento alterado e contestador do Apelante, foi perguntado se este possuía veículo estacionado no local, ao que ele respondeu afirmativamente. Imediatamente após essa confirmação, ao ser informado sobre a necessidade de vistoria no veículo
, o Apelante, de maneira espontânea, confessou estar portando uma arma de fogo e munições no porta-luvas do carro, declaração feita antes mesmo da efetivação da busca veicular.
Tal confissão, por si só, já legitima o prosseguimento da diligência.

Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o nervosismo e a tentativa de se esquivar da abordagem policial configuram fundada suspeita apta a justificar a revista pessoal e veicular. Além disso, o policiamento ostensivo e preventivo em locais reconhecidamente propensos à prática criminosa não só é permitido, mas também incentivado como forma de preservação da ordem pública.

Portanto, resta claro que a busca pessoal e veicular realizadas no caso concreto não configuram qualquer ilegalidade, encontrando-se amparadas na legislação processual penal e na interpretação jurisprudencial consolidada. A diligência foi devidamente motivada, com base em elementos concretos e específicos, não havendo qualquer vício a ser reconhecido.

Quanto às declarações do réu e das testemunhas de defesa, a um juízo de discricionariedade e a luz do princípio do livre convencimento motivado, não verifico que tais declarações fragilizam os testemunhos prestados pelos agentes da polícia.

Na fase policial, o réu permaneceu calado (pág. 24-PDF). Em juízo, prestou sua versão dos fatos; que não autorizou a revista no seu veículo, que os policiais teriam pegado a chave da caminhonete de sua cintura:

“eu estava parado lá nesse bar sozinho... e após um tempinho que eu estava lá... chegou esses dois rapazes lá... e sentou na mesa lá do lado. E aí após... passou... acho que nós tomamos as duas cervejas lá... e chegou duas viaturas. Eles chegaram... revistaram todo mundo... revistaram todo mundo que estava lá... e aí após as revistas... após as revistas... eles me chamaram num canto. Me chamaram num canto... inclusive até o dono da lanchonete lá estava servindo... quando ele viu que eles me chamaram num canto... aí o policial me chamou num canto e falou assim... "Jorge... abre a sua camionete lá." Eu falei para ele que não ia abrir. Entendeu? Inclusive eles tinham revistado outros carros lá também. Entendeu? Eu falei para ele que eu não ia abrir a minha camionete... aí eu falei... "Cara, eu não vou abrir." Aí ele falou de novo... "Se você não abrir... nós vamos desmontar a sua camionete." Eu falei... "Cara, vocês não podem fazer isso... porque eu sou um trabalhador...", "entendeu... se tem alguma denúncia...", "se eu fiz alguma coisa...",

"para você estar vindo fazer isso comigo." Aí ele falou... "Não.", "Se você não abrir a camionete nós vamos desmontar ela. "Aí eu estava com a chave pendurada na minha calça... foi na onde ele chegou e arrancou a chave de mim... e foi lá para o rumo da camionete... o outro policial ficou cuidando de mim ali... não deixou eu ir lá junto... entendeu? Ele abriu a camionete... ele abriu a minha camionete... e foi onde ele achou essa pistola lá na camionete... entendeu? Mas em momento nenhum... eu falei de nada... entendeu... eu estava ali só tomando uma cervejinha. Entendeu? Mas o senhor estava com uma arma dentro do veículo do senhor... o senhor tinha? Na verdade eles foram lá e pegaram essa arma lá... mas... entendeu... eles... sem a minha permissão eles abriram o meu carro... tomaram a chave... Mas a pergunta é... o senhor tinha uma arma com o senhor... dentro do veículo? Tinha. Essa arma era do senhor? Era”.

O princípio do livre convencimento motivado confere ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa, e, no presente caso, o contexto fático probatório dá suporte e amparo a sentença condenatória, conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas; na livre apreciação destas,
o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material.
O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas
. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf).

No mais, a
materialidade
do delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 90285590), pelo Termo de Exibição e Apreensão (id. 90286692) e pelo Exame Pericial em Arma de Fogo e Munições (210.2.03.2022.004169-01. A
autoria
também restou inconteste, não só pelas palavras dos policiais em juízo, mas pela própria confissão do acusado, que ao ser questionado na fase do contraditório e da ampla defesa, confirmou que portava a arma de fogo dentro do veículo.

“Mas a pergunta é... o senhor tinha uma arma com o senhor... dentro do veículo?
Tinha
. Essa arma era do senhor?
Era
”.
(pag. 352-PDF).

Quanto à validade dos depoimentos de policiais, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:
“...os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

O
Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR /TJMT
dispõe verbera que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

É sempre bom lembrar:
“Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”
(RT 616/286-7).

Nesse esteio, depoimentos de policiais merecem crédito, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova). O acusado sim tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Ademais, não há indícios acerca da má fé dos agentes policiais, ônus da defesa conforme prevê o art. 156 do CPP e, acerca de necessidade de comprovação da versão apresentada, ensina EUGÊNIO PACELLI e DAMÁSIO JESUS:

“Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).”
(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 343).

Assim, conforme acima pontuado, a busca realizada pelos policiais não configura ilegalidade, uma vez que estavam cumprindo seu dever de policiamento preventivo e ostensivo, realizando abordagens rotineiras em locais conhecidos por serem frequentados por pessoas envolvidas com tráfico de drogas e organização criminosa, corroborado ao fato de que o apelante, ao ser abordado, apresentou nervosismo e tentou contestar veementemente a abordagem.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a tentativa de esquiva durante abordagem policial, acompanhada de nervosismo injustificado, caracteriza fundada suspeita para busca pessoal e veicular. Nesse sentido, colaciona-se o precedente:

"A tentativa de se esquivar da guarnição policial evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo objetos ilícitos, na forma do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a justificar a busca pessoal, em via pública" (STJ, 6ª Turma, HC 889.618-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/04/2024).

Diante disso, não havendo qualquer ilegalidade na obtenção das provas, resta afastada a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JORGE JOSE PEREIRA
, mantendo na íntegra os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025